Tribunal: TCU
Processo: 007.630/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da falta de apresentação da documentação comprobatória da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta), tendo como responsável o Sr. Mariolino Siqueira de Oliveira, prefeito de Santa Isabel do Rio Negro/AM, no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, ao aludido ente municipal, no exercício de 2014, em decorrência da falta de apresentação da documentação comprobatória. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Mariolino Siqueira de Oliveira e condená-lo ao pagamento das quantias relacionadas adiante, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/1/2014 23.928,00 20/1/2014 44.500,00 26/5/2014 24.000,00 27/6/2014 12.000,00 1/7/2014 100.000,00 24/7/2014 16.000,00 24/7/2014 23.000,00 25/8/2014 12.000,00 25/8/2014 9.000,00 21/10/2014 10.000,00 22/10/2014 50.000,00 23/10/2014 11.000,00 24/11/2014 20.000,00 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar ao aludido responsável multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Amazonas, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.